Tribunal: TJMT
Processo: 1006636-41.2023.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Translator
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – JUSTIFICATIVA QUE NÃO IMPEDE A PRISÃO CIVIL – IMPUGNAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ATO LÍCITO – ORDEM DENEGADA.
A finalidade do Habeas Corpus restringe-se à análise da legalidade ou não da prisão civil decretada ou da decisão que determina o pagamento da pensão alimentícia.
Esta via é inadequada para debater questões fáticas, examinar provas afetas à inadimplência e rediscutir os valores ou a situação financeira do paciente. Tais matérias devem ser arguidas em Ação própria.
A quitação parcial do débito não impede a prisão civil do alimentante, por força do que enuncia a Súmula 309 do STJ.
Não constatada a ilegalidade do ato praticado pela autoridade tida por coatora, impõe-se a denegação da ordem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006636-41.2023.8.11.0045
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR LOPES DA SILVA - CPF: 086.865.434-56 (PACIENTE), MARIANA ALVES RIBEIRO DA PAIXAO - CPF: 025.722.541-23 (ADVOGADO), Cássio Luís Furim (INTERESSADO), MARIANA ALVES RIBEIRO DA PAIXAO - CPF: 025.722.541-23 (IMPETRANTE), GILMAR ALVES RIBEIRO DA PAIXAO - CPF: 048.038.611-02 (ADVOGADO), GILMAR ALVES RIBEIRO DA PAIXAO - CPF: 048.038.611-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. U. G. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), I. U. G. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), EROINAMAR FERREIRA GOMES - CPF: 030.646.051-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, UNÂNIME

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – JUSTIFICATIVA QUE NÃO IMPEDE A PRISÃO CIVIL – IMPUGNAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ATO LÍCITO –
ORDEM DENEGADA.

A finalidade do
Habeas Corpus
r
estringe-se à análise da legalidade ou não da prisão civil decretada ou da decisão que determina o pagamento da pensão alimentícia.

Esta via

é inadequada para debater questões fáticas, examinar provas afetas à inadimplência e rediscutir os valores ou a situação financeira do paciente. Tais matérias devem ser arguidas em Ação própria.

A quitação parcial do débito não impede a prisão civil do alimentante, por força do que enuncia a Súmula 309 do STJ.

Não constatada a ilegalidade do ato praticado pela autoridade tida por coatora, impõe-se a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus n. 1006636-41.2023.8.11.0045 de decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que decretou a prisão civil do paciente por dívida alimentícia.

Os impetrantes alegam que o paciente não deixou os filhos desassistidos, pois estava depositando determinada quantia em dinheiro.

Aduz que a dívida está em R$ 14.423,06 e que propôs o pagamento de R$ 4.000,00 mais parcelas fixas de R$ 300,00 mediante desconto em folha de pagamento.

Diz que recebe R$ 2.158,04 mensais e que teve que fazer empréstimos com conhecidos para pagar a dívida.

Afirma que a prisão trará prejuízo irreparável, pois precisa trabalhar pois constituiu nova família e tem outro filho a quem também presta pensão.

Argumenta que o débito em questão não tem caráter emergencial, visto que a cobrança não se refere as três últimas parcelas (§ 7o, do art. 528 do PC).

Liminar indeferida (ID. 177778651).

Informações prestadas no ID. 180537680.

Parecer pela denegação da ordem (ID. 180572790).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Habeas Corpus
é o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”
(art. 5o, LXVIII, da CF).

Os exequentes, nascidos em 23-09-2014 e 06-06-2016, representados por sua genitora Eroinamar Ferreira Gomes, ajuizaram o feito em 19-12-2018, e o paciente foi citado em 18-09-2020 (ID. 39304039, 1a instância), no entanto não pagou o montante devido, bem como não apresentou justificativa no prazo que lhe foi concedido.

Segundo a última planilha de cálculo anexada, buscam o pagamento de R$ 19.335,59 referente aos alimentos do período de 12-2017 a 08-2023.

O paciente compareceu aos autos apenas em 31-07-2023, após sua prisão, quando então propôs o pagamento de R$ 4.000,00 mais parcelas de R$ 300,00, o que foi rejeitado pelos autores (ID. 180537680).

Como visto, a medida extrema é lícita pois decorrente do inadimplemento da pensão alimentícia para os filhos de 7 e 8 anos.

Importante destacar mais uma vez que, além de nunca ter pago integralmente as prestações, o paciente não apresentou nenhuma justificativa.

E não há como analisar neste momento se o devedor tem ou não condições econômicas para arcar com a dívida, visto que a matéria exige a produção de provas. Assim, a Impugnação ao montante arbitrado deve ser apresentada em via própria.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de cobrança de todos os alimentos vencidos no curso da demanda, sob pena de prisão civil, além daqueles vencidos nos três meses anteriores à propositura da Execução (Súmula 309 do STJ).

Da mesma forma, o pagamento parcial não impede a prisão civil.

A propósito:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. VALORES ELEVADOS. REQUISITOS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Demonstrado que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as importâncias exigidas referem-se às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às que se venceram no curso do processo, presentes estão os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos. 2.
Legalidade a decretação da prisão na execução submetida ao rito do art. 733 do CPC/1973, regra reproduzida no art. 528, § 1o do CPC/2015, ainda que a débito alcance valor elevado por abranger a totalidade de dívida, prolongada no tempo. 3. O pagamento parcial da dívida não afasta o rito da prisão civil
. 4. Ordem de habeas corpus denegada. Agravo interno prejudicado.

(STJ - HC: 420907 SP 2017/0267964-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO CIVIL.
ALIMENTOS PRESTADOS DE FORMA PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

1. O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil.
2. O "habeas corpus" possui cognição sumária, não comporta dilação probatória, tampouco admite aprofundada análise de fatos e provas controvertidos. 3. Não demonstrada em que consiste a pretensa ilegalidade da prisão decretada pelo inadimplemento de verba de natureza alimentar, deve a ordem de "habeas corpus" ser negada.
4. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(STJ, HC 304072/SP, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe de 23.4.2015).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLÊNCIA DO DÉBITO ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 309/STJ. REGULARIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. 1. O débito recente, para fins de aplicação do art. 733 do CPC, compreende as prestações vencidas nos três meses anteriores à propositura da execução, incluídas as que se vencerem no decorrer do referido processo, conforme dispõe a Súmula n. 309/STJ. 2. No caso em exame, o decreto de prisão não se refere a parcelas pretéritas, mas as que se venceram no curso do processo.

3. As questões relativas à eventual dificuldade enfrentada pelo devedor de alimentos para o adimplemento da obrigação e à ausência de necessidade premente por parte da credora dos alimentos devem ser discutidas nos autos da ação revisional de alimentos, tendo em vista a impossibilidade de dilação probatória no âmbito do habeas corpus
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg no HC 302217/SE, ministro Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma - DJe de 10.10.2014).

Logo, não houve ilegalidade nem abuso de poder pela autoridade coatora, pois a dívida existe, é líquida, certa e exigível, e o decreto prisional com origem em execução de alimentos está previsto no ordenamento jurídico.

Pelo exposto,
denego a ordem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023